Tribunal: TJSP
Processo: 1503173-82.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo dos réus pela fixação de regime inicial aberto e conversão da sanção corporal em restritivas de direitos. Apelo de ANDRE, ainda, pela fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação da detração penal. Descabimento.

Dosimetria. Penas iniciais. Furto triplamente qualificado. Utilização de duas

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo dos réus pela fixação de regime inicial aberto e conversão da sanção corporal em restritivas de direitos. Apelo de ANDRE, ainda, pela fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação da detração penal. Descabimento.

Dosimetria. Penas iniciais. Furto triplamente qualificado. Utilização de duas qualificadoras para majoração em 1/3. Proporcional à espécie. Reincidência e confissão espontânea. Compensação entre elas. Regime inicial semiaberto. Reincidência e elevada gravidade concreta. Substituição da pena corporal. Inviabilidade. Finalidades da pena. Detração penal. Art. 387, §2o, do CP. Medida incabível no caso. Regime de pena que não levou em consideração apenas o quantum da sanção. Matéria, inclusive a detração específica, real, a ser submetida ao Juízo das Execuções, competente para tanto. Pleitos afastados integralmente.
Negado provimento.